Tribunal: TJMT
Processo: 1037781-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037781-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (EMBARGANTE), DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 70.436.563/0001-02 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.365.091/0001-36 (EMBARGADO), R C CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 26.551.267/0001-60 (EMBARGADO), BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.937.171/0001-56 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA TR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CARÁTER INFRINGENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão quanto à inaplicabilidade da Taxa Referencial (TR), reconheceu a legitimidade de sociedade de advogados para percepção de honorários sucumbenciais e afastou alegações de nulidade relacionadas à atuação do administrador judicial, sendo alegadas omissões quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e ao prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão relevante apta a justificar sua integração, especialmente quanto: (i) à aplicação da TR aos créditos; (ii) à alegada violação à coisa julgada e à distinção entre fases processuais; (iii) à legitimidade para percepção de honorários; e (iv) à necessidade de enfrentamento específico de dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia, reconhecendo a incidência da coisa julgada quanto à legitimidade para percepção de honorários e à constituição do crédito, o que impede sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

5. A tentativa de distinção entre honorários fixados em fases processuais diversas não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada, que estabilizou a titularidade do crédito.

6. A inaplicabilidade da TR foi expressamente fundamentada, com base na sua inadequação como índice de recomposição do valor real da moeda, inexistindo omissão pelo não acolhimento da tese da parte.

7. O magistrado não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de seu convencimento, inexistindo violação ao dever de fundamentação.

8. Evidencia-se caráter infringente dos embargos, utilizados como meio inadequado para rediscutir matéria já decidida, em afronta à estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A existência de fundamentação suficiente afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados.

3. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, inclusive quanto à legitimidade para percepção de honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1037781-85.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

EMBARGADOS: RONIMARCIO NAVES, BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS.

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
em face de acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1037781-85.2025.8.11.0000, no sentido de manter entendimento quanto à inaplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, bem como reconhecer a legitimidade da sociedade de advogados para percepção de honorários sucumbenciais e afastar alegações de nulidade relacionadas à atuação do administrador judicial.

Em suas razões recursais, a embargante defende a necessidade de integração do acórdão vergastado para que sejam sanadas omissões relevantes quanto ao enfrentamento de dispositivos federais expressamente invocados, com vistas ao adequado prequestionamento da matéria.

Alega, inicialmente, omissão quanto ao art. 9o da Lei no 8.177/1991, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar a aplicabilidade da TR aos créditos falimentares, limitando-se a invocar precedentes do STF relativos ao regime de precatórios.

Sustenta, ainda, omissão quanto aos arts. 502, 503 e 523 do CPC, afirmando que o acórdão não distinguiu a coisa julgada da discussão superveniente acerca da legitimidade para cobrança de honorários e da incidência de verba na fase de cumprimento de sentença.

Argumenta omissão quanto aos arts. 22 e 24 da Lei no 11.101/2005, defendendo a impossibilidade de cumulação entre a remuneração do administrador judicial e honorários sucumbenciais, bem como a ausência de contratação formal de advogado.

Aponta, também, omissão quanto ao art. 75, V, do CPC, ao sustentar irregularidade na representação processual da massa falida, e quanto ao art. 85 do CPC, por ausência de análise dos requisitos para fixação de honorários.

Aduz, ainda, omissão quanto ao art. 1o da Lei no 8.906/1994, ao afirmar que não houve exame sobre a caracterização da atuação como atividade privativa da advocacia, bem como ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

De início, cumpre rememorar que a finalidade dos embargos de declaração é estritamente integrativa, destinando-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já examinados e decididos pelo órgão julgador.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que a controvérsia foi enfrentada de forma ampla, lógica e coerente, com adequada exposição das razões de decidir, inexistindo qualquer lacuna apta a justificar a sua integração.

A alegação de erro de premissa não se sustenta.

Isso porque o acórdão embargado, ao reconhecer a incidência da coisa julgada, não o fez de maneira dissociada do objeto recursal, mas sim a partir da constatação, devidamente fundamentada, de que a matéria de fundo — notadamente a legitimidade para percepção de honorários advocatícios e a própria constituição do crédito exequendo — já havia sido definitivamente decidida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, circunstância que impede sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Conforme consignado no voto condutor, o título executivo judicial foi formado por decisão confirmada em grau recursal e mantida, inclusive, pelas instâncias superiores, encontrando-se acobertado pelo manto da coisa julgada, o que atrai a incidência de sua eficácia preclusiva máxima, obstando a reabertura da discussão sob qualquer roupagem argumentativa.

A tentativa da embargante de segmentar a discussão, afirmando tratar-se de honorários distintos — ora vinculados à fase de conhecimento, ora à fase de cumprimento de sentença — não afasta a premissa central adotada no julgado, qual seja, a consolidação da legitimidade do patrono para percepção de honorários, já reconhecida e estabilizada no título judicial, não sendo juridicamente admissível a rediscussão dessa matéria em momento posterior.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado foi expresso ao afastar a incidência da referida taxa, assentando sua inaplicabilidade ao caso concreto.

A conclusão adotada decorre de fundamentação suficiente, alinhada à compreensão de que a TR não se mostra adequada à recomposição do valor real dos débitos judiciais, razão pela qual sua aplicação não se impõe na hipótese.

Não há falar em omissão pelo simples fato de o julgador não ter acolhido a tese defendida pela parte.

O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de concordância com os argumentos deduzidos pelas partes.

Ademais, no que concerne à alegação de ausência de enfrentamento de dispositivos legais específicos, cumpre reiterar entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma analítica e individualizada, todos os argumentos ou artigos de lei invocados, desde que exponha fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Cito:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção
.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016).

A prestação jurisdicional entregue revela-se completa e adequada, tendo o órgão julgador delimitado com precisão os contornos da controvérsia e apresentado solução juridicamente fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Por fim, verifica-se que os embargos de declaração assumem nítido caráter infringente, buscando, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, rediscutir matéria já decidida, inclusive em afronta à coisa julgada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026